Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e desacato (art. 331 do CP), aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP) e resultando em 7 meses de detenção em regime aberto, substituídos por duas penas restritivas de direitos.
2. A Defesa Técnica alegou ausência de dolo específico nos crimes em razão de embriaguez e calor da emoção no momento dos fatos, pedindo a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o estado de embriaguez do acusado exclui o dolo necessário para a caracterização do crime de ameaça; e (ii) se as ofensas proferidas ao policial caracterizam o dolo específico do crime de desacato, por atingirem o agente como funcionário público no exercício da função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O estado de embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28 do Código Penal. A embriaguez ou a alteração emocional não afastam a tipicidade dos crimes quando há evidência do dolo do agente.
5. No crime de ameaça, a consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, bastando que a conduta gere temor, independentemente da intenção de concretizar o ato. A prova oral colhida confirma o temor manifestado pela vítima, que acionou a Polícia Militar para resguardar sua integridade. 6. Quanto ao crime de desacato, as ofensas foram dirigidas diretamente ao policial no exercício de suas funções, configurando dolo específico ao desmerecer e constranger o servidor público.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 28, 69, 147 e 331; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 1942807, 0704839-18.2024.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/11/2024. Acórdão 1782386, 0012749-78.2017.8.07.0003, Relator Jansen Fialho De Almeida.